Tribunal: TJMT
Processo: 1056820-65.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056820-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE ALVES DA CRUZ - CPF: 018.755.491-96 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MOTORISTA DE APLICATIVO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em contrato de locação de veículo celebrado para uso como motorista de aplicativo.

O recorrente sustentou a ilegalidade de cobranças feitas pela locadora (Localiza
Rent
a
Car
S.A.), relativas a supostas avarias em veículo locado, alegando coação econômica com bloqueio de acesso à plataforma e abusividade na retenção do depósito de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor e se é cabível a inversão do ônus da prova; (
ii
) saber se é
legítima
a cobrança de valores a título de “custo pré-fixado de limite de danos” e a consequente retenção da
caução; e (
iii
) saber se restam configurados danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre motorista autônomo e locadora de veículos admite a aplicação da teoria finalista mitigada, ensejando a incidência do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova, todavia, não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado, o que não se verificou na espécie.

A locadora demonstrou a ocorrência de avaria no veículo (furo no tanque), registrada em relatório de sinistro assinado pelo recorrente, além da existência de cláusula contratual autorizando a cobrança e retenção proporcional da caução até o limite estipulado.

A ausência de ato ilícito, má-fé ou desrespeito à boa-fé objetiva por parte da locadora impede a configuração de responsabilidade civil, não havendo direito à indenização por danos morais.

A restituição em dobro, prevista no art. 42,
p.u
., do CDC, pressupõe cobrança indevida com má-fé, o que não foi caracterizado, diante da previsão contratual expressa e da comprovação de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores contratuais em contratos de locação de veículos para motoristas de aplicativo, a título de ‘custo pré-fixado de limite de danos’, é válida quando prevista contratualmente, observados os limites pactuados. 2. A retenção de depósito de segurança é legítima quando destinada à compensação de prejuízos decorrentes de avarias comprovadas, não configurando ilícito contratual nem ensejando indenização por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDRE HENRIQUE ALVES DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, contra a r. sentença (ID 323994354 e 323994355) proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que, após a homologação de projeto de sentença de Juiz Leigo, julgou improcedentes os pedidos iniciais deduzidos em face de LOCALIZA RENT A CAR SA

O Recorrente ajuizou a demanda com o escopo de obter tutela jurisdicional que promovesse a declaração de inexigibilidade de débitos que totalizavam R$ 2.807,84
(dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)
, relativos a supostas avarias no veículo locado (Fiat
Argo
, placa TCA9F07), bem como a restituição em dobro da caução (Depósito de Segurança) retida pela Recorrida, no valor de R$ 1.709,67
(mil, setecentos e nove reais e sessenta e sete centavos)
, e, ainda, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
O Recorrente, na qualidade de motorista de aplicativo, alegou que a cobrança era abusiva e unilateralmente imposta, carente de laudos técnicos, orçamentos ou nota fiscal capazes de comprová-la, configurando, ademais, coação econômica, visto que o bloqueio do seu acesso à plataforma de locação inviabilizou o exercício de sua atividade profissional (Pág. 10).

A Recorrida apresentou Contestação (ID 323993944), arguindo preliminar de
inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor (CDC) com a consequente exclusão da inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o veículo seria insumo para a atividade profissional do Recorrente, aplicando-se, assim, a teoria finalista na sua concepção estrita, e não como destinatário final. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, sustentando que a cobrança decorreu de avarias (furo no tanque, danos na pintura e logomarca dianteira) constatadas no momento da devolução do veículo, cuja responsabilidade foi notificada pelo próprio Recorrente por meio de um Relatório de Avarias/Aviso de Sinistro por ele assinado (ID 323993947), o qual fazia expressa menção ao dano no tanque de combustível. A Recorrida ainda afirmou que o va
lor cobrado total, R$ 2.610,99 (dois mil, seiscentos e dez reais e noventa e nove centavos)
Contrato Fechado – ID 323993946, era composto pela indenização por danos de R$ 1.848,00
(mil,
oitocentos e quarenta e oito reais)
, dentro do limite de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
preestabelecido contratualmente a título de “Custo Pré-fixado de Limite de Danos”, além de encargos e taxas, sendo a retenção do Depósito de Segurança (caução) uma previsão contratual legítima para abater os débitos em aberto. Concluiu pela inexistência de ato ilícito que justificasse a indenização por danos morais, tratando-se a controvérsia, no máximo, de mero aborrecimento (Pág. 108-159).

O juízo de primeiro grau, após impugnação à contestação (ID 323994353), ao proferir a sentença, rejeitou a preliminar quanto à inaplicabilidade integral do CDC, mas julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o entendimento de que a Recorrida se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, com base nas previsões contratuais expressas e no Relatório de Avarias assinado pelo próprio Recorrente, o que afastaria a ilicitude da cobrança e da retenção da caução, descaracterizando, igualmente, o dano moral indenizável (
IDs
323994354 e 323994355).

Inconformado com a decisão, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 323994356), reiterando as teses da inicial, sobretudo a abusividade da cobrança por ser baseada em documentos unilaterais e a ofensa moral decorrente da coação e do bloqueio que impediu sua atividade laborativa, insistindo na reparação material e moral integral na forma pedida.

A Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 323994360), pleiteando a manutenção integral da sentença vergastada, ratificando a legalidade das cobranças e a ausência de nexo causal para a responsabilização civil.

O recurso, tempestivo e com gratuidade da justiça deferida (ID 323994358), encontra-se apto a julgamento por esta Turma Recursal.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, porqua
nto preenchidos os pressupostos
de admissibilidade
.

Da Inaplicabilidade da Teoria Finalista Estrita e a Efetiva Distribuição do Ônus da Prova

É de solar clareza que o cerne da preliminar aduzida pela Recorrida na instância
primeva
, e rechaçada em sede de contrarrazões, reside na determinação da natureza da relação jurídica estabelecida: se puramente cível-comercial ou se amparada pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

E
m casos como o presente, onde um indivíduo, tipicamente hipossuficiente na dimensão técnica e econômica, utiliza-se de um bem ou serviço (a locação de um veículo) como meio para a geração de sua subsistência econômica (motorista de aplicativo), a aplicação da Teoria Finalista, em sua vertente mitigada, mostra-se a via mais equânime para a solução do conflito. Consoante o espírito que anima a legislação protetiva, a figura do consumidor não deve restringir-se apenas ao destinatário fático final, abarcando também aquele que, embora utilize o produto ou serviço para o exercício de sua profissão, demonstra vulnerabilidade perante o fornecedor, que detém o controle dos meios produtivos, do conhecimento técnico e da informação inerente ao negócio. A fragilidade negocial do Recorrente, motorista autônomo, diante de uma empresa de grande porte como a Recorrida, justifica a incidência das normas protetivas, tal como reconheceu o Juízo a quo.

Não obstante a admissão da incidência do CDC e a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do diploma consumerista, é imperioso sublinhar que a referida inversão não opera como uma panaceia jurídica, desonerando o Recorrente do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do
onus

probandi
apenas transfere à Recorrida a incumbência de produzir prova mais acessível à sua estrutura e expertise, notadamente quanto à legitimidade da cobrança, mas impõe ao Autor-Recorrente o dever de demonstrar o substrato fático que confere plausibilidade à sua pretensão, o que, in
casu
, revela-se deficiente.

Portanto, a sentença, ao reconhecer a aplicabilidade mitigada do CDC, mas exigir a comprovação da abusividade da cobrança à luz dos fatos e provas trazidos aos autos, adotou o caminho hermenêutico mais prudente e equilibrado, não merecendo reparos neste ponto.

Da Controvérsia acerca da Exigibilidade do Débito e a Retenção do Depósito de Segurança (Caução)

O ponto nevrálgico do recurso cinge-se à alegada inexigibilidade dos débitos e à pretensão de restituição em dobro do depósito de segurança (caução) indevidamente retido, segundo o Recorrente.

É crucial rememorar que a relação contratual estabelecida é regida pelo princípio do pacta sunt servanda no âmbito patrimonial, mitigado, como visto, pelas normas consumeristas e pelo cânone da boa-fé objetiva. O contrato (
IDs
323993945, 323993946) estipulava, de maneira transparente e expressa nas Condições Gerais (ID 323993949), a existência de um "Depósito de Segurança" (igualmente
intitulado "caução"
pelo Recorrente) e de um "Custo Pré-fixado de Limite de Danos". A Cláusula 3.3 dessas Condições Gerais (ID 323993949, Pág. 13) estabelece cristalinamente que o Depósito de Segurança tem por finalidade a garantia de pagamento de aluguéis e demais encargos, podendo ser utilizado pela Locadora para quitar eventuais débitos em aberto.

Conforme demonstrado pelo conjunto probatório, o Recorrente, ao arguir a nulidade ou a abusividade da cobrança, não logrou infirmar os pilares fáticos que legitimaram a conduta da Recorrida:

Avaria Incontrovertida do Veículo: O próprio Recorrente reconheceu, ao assinar o Relatório de Avarias/Aviso de Sinistro (ID 323993947) em 20 de junho de 2025, a existência de um "tanque de combustível furado", assumindo a responsabilidade por tais declarações e informações e autorizando a Recorrida a utilizar o documento judicial e extrajudicialmente. O Recorrente não alegou vício de consentimento no momento da assinatura deste documento essencial, mas apenas que o
checklist
teria sido "superficial". A assinatura
aposicionada
pelo Recorrente no documento (ID 323993947) gera presunção
de veracidade da sua ciência e ciência da ocorrência da avaria, transferindo-lhe, por força contratual, a responsabilidade pelo dano.

Transparência Contratual dos Encargos: O Contrato Fechado (ID 323993946) detalha os valores cobrados, totalizando R$ 2.610,99
(dois mil, seiscentos e dez reais e noventa e nove centavos)
, englobando a indenização de R$ 1.848,00
(mil, oitocentos e quarenta e oito reais)
a título de "Custo Pré-fixado de Limite de Danos". Este valor, como bem salientado pela Recorrida e acatado pelo Juízo de piso, encontra-se dentro do limite máximo de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
estipulado em contrato, representando, de fato, a participação do Locatário no custeio dos reparos advindos da avaria de sua responsabilidade — uma espécie de franquia acordada.

Inconsistência da Alegação de Cobrança por "Três Tampas": O Recorrente insiste na tese de que a cobrança seria manifestamente abusiva pela inclusão de "três tampas de combustível
”.
Contudo, a análise do Contrato Fechado e do Demonstrativo de Valores, que detalha a cobrança exata (ID 323993946), revela que o item "Indenização" está lançado de forma globalizada a título de "Custo Pré-fixado de Limite de Danos". Embora a narrativa inicial (ID 323993918) tenha listado as
subrubricas
(como "três tampas"), a Recorrida demonstrou que a cobrança final (ID 3239939
46) aplicou o valor da franquia
pela avaria geral. A discrepância sobre as rubricas internas preliminares mencionadas pelo Autor não invalida a cobrança final amparada pelo contrato de Limite de Danos, cuja previsão de franquia independe da quantidade de itens danificados, desde que o prejuízo total ultrapasse o valor fixado, ou que o dano corresponda ao limite de indenização pré-fixado. A cobrança do valor referente ao "Custo Pré-fixado de Limite de Danos" visa justamente cobrir os custos de reparo, o valor de mercado das peças e a perda advinda da indisponibilidade do veículo, como previsto na Cláusula 1.2.1 das Condições Gerais (ID 323993949, Pág. 4).

Legitimidade da Retenção da Caução: Uma vez comprovada a inadimplência parcial do Recorrente perante a Recorrida, em relação aos encargos contratuais e à indenização pelas avarias, a ret
enção do depósito de segurança
para a devid
a compensação do débito geral
constitui um exercício regular de direito da Locadora, conforme a Cláusula 3.3 das Condições Gerais e o Contrato Fechado que previa a utilização do depósito para abater
débitos em aberto. Destarte, a r. sentença, ao reconhecer a licitude da cobrança e a validade da retenção do valor a título de compensação, cumpriu o papel de preservar a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos que não apresentavam vícios de forma ou de substância.

Nesse sentido segue o entendimento:

“EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LUCRATIVA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO
- DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELO LOCATÁRIO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO -
RETENÇÃO PELA LOCADORA DE QUANTIA REFERENTE À MULTA E AVARIAS
–
POSSIBILIDADE
- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO A DIREITO DE PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
Evidencia-se dos documentos constantes dos autos que a recorrida comprovou a motivação para a retenção da caução paga no momento da contratação, assim, não há que se falar em ilícito da empresa
recorrida
.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1031382-39.2022 .8.11.0002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2023)
.

Deste modo, patente a descaracterização da abusividade e da cobrança indevida,
pois
o débito apurado se deu em estrita observância do pacto celebrado, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida.

Da Improcedência do Pedido de Restituição em Dobro

O Recorrente pleiteia, em um silogismo falho, a restituição em dobro do depósito de segurança, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, por considerar a cobrança indevida e manifestamente abusiva.

Entretanto, a pretensão de repetição em dobro exige não apenas a cobrança indevida,
mas
também a comprovação da má-fé daquele que cobra (elemento subjetivo) ou, pelo
menos, que o fornecedor tenha agido em desacordo flagrante com a boa-fé objetiva, revelando-se desnecessária a perquirição da culpa em sentido estrito, mas indispensável a análise da conduta e dos seus pressupostos. Tendo em vista o reconhecimento da regularidade da cobrança, que se fundou em cláusula contratual expressa aceita pelo Recorrente, e, principalmente, no Relatório de Avarias por ele próprio assinado (ID 323993947), restou absolutamente afastada a hipótese de má-fé da Recorrida. A Recorrida atuou no exercício regular de um direito que lhe era conferido pelo contrato bilateral validamente celebrado entre os dois partícipes.

Consectariamente
, ante a manifesta ausência de pagamento indevido que gerasse saldo credor em favor do Recorrente, e a consequente inexistência de má-fé da Recorrida ao promover a compensação de valores amparada em instrumento contratual, o pleito de repetição do indébito na forma dobrada se esvai por completo, devendo ser mantida a improcedência pronunciada pela sentença.

Da Inocorrência de Dano Moral Indenizável

O Recorrente persegue uma expressiva indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, ancorando sua tese no "desvio produtivo", na alegada cobrança vexatória e no bloqueio de sua conta na plataforma de locação, o que teria inviabilizado seu trabalho.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, que é a aplicável ao caso sub judice, em que se rechaça a incidência da responsabilidade objetiva pura (art. 14, CDC) por estar o ato alinhado ao exercício regular de um direito, torna-se imprescindível a premissa de um ato ilícito, do dano suportado e do nexo de causalidade entre eles.

Conforme a exaustiva análise expendida nos tópicos antecedentes, a conduta da Recorrida, ao proceder à cobrança dos encargos e à retenção do depósito de segurança, pautou-se na legalidade do instrumento contratual e na notificação do próprio Recorrente quanto à avaria do veículo. Não há falar-se, in
casu
, em ato ilícito. O art. 188, inciso I, do Código Civil, outorga clareza solar ao tema, disciplinando que não constitui ato ilícito aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido. O exercício do direito de cobrar um débito contratualmente previsto, mesmo que posteriormente contestado
judicialmente pelo devedor, não tem o condão automático de transmutar-se em ato ilícito indenizável.

No que concerne ao alegado bloqueio da plataforma, a Locadora pode, de fato, suspender ou encerrar unilateralmente a relação contratual por inadimplemento ou por descumprimento das regras de uso do veículo (Cláusula 5.4.2, e das Condições Gerais – ID 323993949, Pág. 28), o que está intrinsecamente ligado à natureza do negócio e à proteção do bem locado, cuja propriedade e gestão cabe à Recorrida.

Ademais, os fatos narrados configuram, quando muito, desconfortos inerentes às
vicissitudes
da vida em sociedade e às interações comerciais rotineiras. A exigência de valores por avarias - mesmo que exageradas na rubrica preliminar como "três tampas" - quando efetuada sob a égide de um contrato previamente aceito, não configura o dano moral in
re

ipsa
. A lesão moral pressupõe ofensa anormal à personalidade, atingindo a honra, a imagem ou a dignidade de forma intensa e duradoura, o que não coaduna com a situação dos autos.

A tese do "desvio produtivo" ou perda do tempo útil, invocada pelo Recorrente, embora acolhida em casos de falha crassa e contínua na prestação do serviço que obriga o consumidor a despender tempo excessivo e indevido na busca de solução administrativa (o que até ocorreu inicialmente no Procon sobre a primeira cobrança indevida do
Onix
, a qual foi cancelada), perde força quando o consumidor, após a decisão administrativa, insiste em pleitear judicialmente a inexigibilidade de um débito cuja causa geradora (a avaria no Fiat
Argo
) é por ele reconhecida, e cuja cobrança se deu nos termos de franquia expressamente prevista. O Recorrente, neste momento, busca uma tutela contra uma cobrança que, em substância, demonstra-se devida nos limites do pactuado, afastando o caráter ilícito da conduta da Recorrida e, por conseguinte, a mácula moral indenizável.

Portanto, a ausência de ato ilícito e a natureza contratual civil da controvérsia impedem o reconhecimento do dano moral, devendo a sentença ser integralmente preservada neste tópico, em prestígio ao entendimento consolidado que veda a banalização do instituto indenizatório para abarcar meros dissabores ou aborrecimentos próprios das relações negociais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispost
o no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
permanecendo
suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025